Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilidade da sociedade anônima ré à reparação pelo ocorrência de "desvio produtivo" e pelos danos morais que a autora alega ter experimentado.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a demanda condenatória respectiva requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre o esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).
3. No caso em exame o pedido indenizatório está em desacordo com o conjunto probatório coligido aos autos, não tendo a autora se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.